Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. POSSE DECORRENTE DA PROPRIEDADE. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a reintegração de posse do imóvel situado na Fazenda Taboquinha, local chamado Glória, chácaras 52 e 53, Distrito Federal, sob alegação de esbulho praticado pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a via possessória é adequada para a reintegração da posse do imóvel pela agravada; e (ii) estabelecer se há posse legítima da agravada e a ocorrência de esbulho por parte do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção estabelece que as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata, sem necessidade de exame aprofundado de provas, sendo inadequado reconhecer ausência de condição da ação com fundamento em matéria que constitui o mérito da demanda. Precedente do STJ confirma esse entendimento (AgRg no AREsp 655283/RJ).
4. A posse, ainda que derivada da propriedade, é juridicamente protegida, nos termos dos arts. 1.196 e 1.204 do Código Civil, e não se extingue pelo simples fato de o proprietário não permanecer fisicamente no imóvel.
5. A agravada comprovou a posse por meio do registro de propriedade e da demonstração de atos de posse, corroborados por depoimentos de informantes e documentação técnica.
6. O agravante não apresentou elementos de prova suficientes para afastar a posse da agravada, limitando-se a alegações frágeis e carentes de verossimilhança sobre eventual posse preexistente de seu pai, suposto alienante do imóvel.
7. A ocupação da área pelo agravante, sem autorização da proprietária e com a realização de intervenções físicas como instalação de infraestrutura, configura esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC.
8.A decisão que determinou a reintegração de posse e a remoção de construções irregulares está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a posse da agravada contra invasões indevidas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 562 e 300; CC, arts. 1.196, 1.204, 1.208 e 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.